Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo anterior. Emprego do meio fraudulento. Erro de tipo. Privilégio. Valor do prejuízo. Impossibilidade. Gratuidade de justiça.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 - Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por outros elementos de prova, sobretudo documental.
3 – Não se acolhe a tese de erro de tipo se há provas de que o réu, ao adquirir videogame da vítima, não tinha intenção de pagar por ele, mas induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita.
4 – Se o valor do prejuízo causado à vítima – R$ 1.300,00 - é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, não incide a causa de diminuição prevista no § 1o, do art. 171, c/c § 2o do art. 155 do CP.
5 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
6 – Apelação não provida.